Tribunal: TJBA
Processo: 8016008-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016008-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
TAIS CRUZ DA SILVA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SHEILA SANTOS ROLEMBERG, DIEGO SANTOS REBELO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. INDIVISIBILIDADE DO BEM. LAJE. ACESSÓRIO DO SOLO. ANUÊNCIA TARDIA DE HERDEIROS. INEFICÁCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de transação possessória homologada em juízo, determinou a imediata reintegração coercitiva de posse sobre a integralidade do imóvel de propriedade do espólio, englobando a área da laje, pavimentos superiores e subsolos, sob pena de retirada compulsória e cominação de multa diária.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se o juízo cível que homologou o acordo possessório é incompetente em razão do inventário em trâmite na Vara de Sucessões; (b) se o mandado de reintegração integral extrapola os limites do título executivo por abranger a laje e as obras erguidas após o acordo; e (c) se a moradia pode ser legitimada por anuência tardia de alguns herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença fundada em transação judicial homologada deve ser processado perante o próprio juízo cível que a homologou, nos termos do art. 516, II, do CPC, exaurindo-se a competência sucessória uma vez que a matéria adquire contornos puramente possessórios e obrigacionais.

4. Inexiste extrapolação do título executivo. A posse e a propriedade do solo abrangem o espaço aéreo correspondente (art. 1.229, CC), e todas as edificações erguidas presumem-se feitas pelo proprietário (art. 1.253, CC). Na ausência de registro imobiliário de desmembramento ou de instituição de direito real de laje (Lei nº 13.465/2017), a ordem de desocupação do imóvel estende-se, por força de lei, às projeções físicas superiores .

5. Os termos particulares de anuência tardia firmados por alguns coerdeiros após a expedição da ordem de reintegração não elidem o esbulho, pois o acervo hereditário é indivisível e sua representação e administração competem exclusivamente à inventariante (art. 75, VII, e art. 618, I, do CPC) .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo cível processar o cumprimento de sentença de acordo possessório homologado, sendo insuscetível de atração pelo juízo sucessório em que tramita o inventário. 2. A ordem de desocupação e reintegração de posse proferida sobre o imóvel principal estende-se, por decorrência legal, à laje e aos pavimentos superiores, sendo inviável o fracionamento da posse ou a retenção com base em acessos independentes criados unilateralmente sem amparo em registro cartorário de direito real de laje."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8016008-90.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
HUMBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO E ANTONIO CELESTINO SANTOS SILVA
e como agravadas

MARIA JOSE DOS SANTOS E R. D. S. S.
,
representada por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça